Tribunal: TJSP
Processo: 1040150-16.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – indenizatória – demandante sofreu bloqueio repentino de conta corrente pelo banco réu – alegação da instituição financeira de motivo de segurança em razão de transação fora do perfil de utilização do cliente – configurada falha na prestação dos serviços - responsabilidade objetiva - danos morais caracterizados – desnecessária prova do prejuízo - majoração do

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – indenizatória – demandante sofreu bloqueio repentino de conta corrente pelo banco réu – alegação da instituição financeira de motivo de segurança em razão de transação fora do perfil de utilização do cliente – configurada falha na prestação dos serviços - responsabilidade objetiva - danos morais caracterizados – desnecessária prova do prejuízo - majoração do "quantum" ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios a partir da citação tratando-se de relação contratual - demanda parcialmente procedente – apelos providos em parte - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040150-16.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante RODRIGO BRAZ DA MATTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ITAU UNIBANCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
2
VOTO No : 36888
EDEC.NoS: 1040150-16.2018.8.26.0506/50000
1040150-16.2018.8.26.0506/50001
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
EMBGTES.: ITAÚ UNIBANCO S/A E RODRIGO BRAZ DA MATTA
EMBGDOS.: OS MESMOS
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

indenizatória

demandante sofreu bloqueio repentino de conta corrente pelo
banco réu alegação da instituição financeira de motivo de
segurança em razão de transação fora do perfil de utilização do
cliente
configurada falha na prestação dos serviços -
responsabilidade objetiva - danos morais caracterizados

desnecessária prova do prejuízo - majoração do “quantum”
ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte
juros moratórios a partir da citação tratando-se de relação
contratual - demanda parcialmente procedente
apelos
providos em parte - ausência de omissão, obscuridade ou
contradição embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos pelos litigantes Rodrigo Braz da Matta e Itaú
Unibanco S/A, em face do V. acórdão de fls. 187 e segs.,
sustentando sua omissão, obscuridade ou contradição. O
banco reiterando que o houve o bloqueio preventivo da
conta corrente do autor por motivo de segurança, com o
intuito de salvaguardar seu patrimônio. Alega que conforme
orientações do BACEN, compete à instituição financeira
adotar políticas e procedimentos internos para garantir a
segurança das operações e do sistema como um todo, sob
pena de ser responsabilizada por eventuais danos. Aduz que
estabelece perfil do cliente para poder detectar anomalias
ou operações atípicas. Sustenta que não há que se falar em
aviso prévio do bloqueio, pois uma de suas principais
características é o aspecto “surpresa” em face do possível
fraudador. Afirma que o postulante teve ciência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
3
bloqueio no mesmo dia e buscou esclarecimentos junto ao
banco, que prestou todas as informações necessárias.
Argumenta que houve contradição nas alegações do requerente quanto ao vendedor do imóvel, além da
contratação ter sido celebrada em data posterior à
transferência bancária. Alega que o bloqueio foi feito de
forma legítima e motivada. Sustenta que não há que se
imputar falha na prestação dos serviços do banco. Afirma
que os fatos não causaram danos morais ao autor, tratando-
se de mero dissabor.
2. De seu lado, o postulante alega que
houve majoração da indenização por danos morais para
R$10.000,00, no entanto a verba honorária foi fixada em
15% sobre o valor da condenação. Aduz que obteve proveito
econômico de R$45.500,00, relativo ao valor liberado em
sua conta corrente que estava bloqueado, o que não
ocorreria sem que fosse ajuizada a ação. Sustenta que deve
ser esclarecido se o indigitado percentual compõe somente
a verba indenizatória ou também o proveito econômico,
entendendo que devem ser abarcados os dois, ou então só o
último.
3. Ambos embargos desmerecem acolhimento.
Na verdade, ao contrário das alegações recursais, o
decisório superior resolveu a controvérsia dentro dos
limites postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento do “due process of law”
garantido constitucionalmente.
4. De acordo com o que se extrai da leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
4
lógica e sequencial do Aresto impugnado, a decisão
embargada esclareceu minuciosamente os fatos debatidos
neste feito, inclusive constando no seu item 6 que: “...
como bem destacou a Magistrada 'a quo': 'Inicialmente cabe
consignar que o vínculo estabelecido entre as partes
configura relação de consumo, sendo portanto aplicáveis
todos os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente
os
princípios
da
vulnerabilidade,
hipossuficiência do consumidor, inversão do ônus da prova
e responsabilidade objetiva por danos relativos a bens ou
serviços fornecidos. Levando em consideração então o
princípio da inversão do ônus da prova, mostra-se clara a
necessidade de produção de prova por parte do requerido,
no sentido de demonstrar realmente a licitude do bloqueio
da conta corrente do requerente. O requerente alegou que
após receber em sua conta corrente o valor de R$45.500,00
através de uma TED, o banco requerido bloqueou o valor,
sob alegação de suspeita de fraude. Por sua vez, o banco
requerido confirmou o bloqueio da conta corrente por
motivo de segurança, pois o valor creditado estava fora do
perfil de utilização da conta pelo cliente, sendo que
apurada a regularidade da transferência a conta foi
desbloqueada e o requerente conseguiu utilizar o valor
transferido. Pois bem. Resta analisar se o bloqueio
incontroverso da conta corrente do requerente foi capaz de
gerar danos que extrapolaram o mero dissabor. O bloqueio
perdurou por 10 dias, sendo que na data de 30.11.2018 o
requerente conseguiu utilizar seu crédito. Em sede de
réplica, o requerente alega que ficou privado de sua única
conta bancária, ocasião em que não conseguiu sacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
5
dinheiro nem pagar as contas. Outrossim, alega que não foi
notificado do bloqueio, sendo que precisou buscar informações junto ao banco requerido. Dentro desse
contexto, o banco requerido não apresentou documento
comprobatório dos motivos que levaram ao bloqueio da conta
bancária do requerente, limitando-se a alegar que o valor
creditado estava fora do perfil de utilização da conta
pelo
cliente.
Outrossim,
o
requerente
sequer
foi
comunicado do bloqueio... Dentro desse contexto, restou
configurado que houve falha na prestação de serviço por
parte do requerido, que não prestou serviço eficiente e
adequado, tendo sido omisso quanto ao seu dever de
diligência, surgindo o dever de indenizar' (fls. 94/96)”.
5. Ressalta-se que o fato do requerente ter
alegado na exordial que o imóvel pertencia ao seu genitor,
embora conste no contrato de compra e venda o seu nome
como vendedor, além do instrumento ter sido assinado um
dia após a transferência bancária, isso não faz alterar o
presente desfecho, mormente diante da alegação do próprio
banco na contestação de que o “réu apurou a regularidade
da transferência no valor de R$45.500,00 e desbloqueou a
conta do autor” (fls. 65).
6. Outrossim, restou claro no item 11 do V.
Acórdão que o banco foi condenado em indenização por danos
morais no importe de R$10.000,00, com correção monetária
pela Tabela Prática do E. TJSP a partir do julgado
superior, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, além das custas do processo e verba honorária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-16.2018.8.26.0506/50001 -Voto no
6
15% sobre o indigitado valor condenatório. Demais se
denota que a importância bloqueada de R$45.500,00, além de
pertencer ao próprio autor, acabou sendo liberada em sua
conta corrente sem necessidade de liminar (fls. 65), não
tendo que se falar que obteve proveito econômico.
7. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido.
8. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js